Tribunal: STF
Processo: ARE 896313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2014.



    1. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.